Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-79.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007640-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.362.481-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 159872652), que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada, alegando a inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais movida por
Estefane Oliveira da Silva
em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, alegando, em síntese, que teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pelo reclamado
.

Com efeito, vê-se que o valor de
R$ 602,51 (seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos)
,
questionado pela autora nestes autos,

foi efetivamente inscrito no cadastro restritivo de crédito pelo reclamado

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, conforme se vê do extrato de negativações anexado no id. 159870436, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida.

Contudo, o
MM. Juiz reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na
hipótese em apreço, tenho que o recorrido é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1º, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2º, DO CPC –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A SUA REPRESENTAÇÃO E CAPACIDADE POSTULATÓRIA
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral do §1º do art. 109 do CPC, que diz que o “adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, sofre a exceção da regra prevista no §2º do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1º, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º). 2.
É cabível a figuração do FIDC cessionário no polo ativo da lide, pois, não obstante tratar-se de um ente despersonalizado, os Fundos de Investimento caracterizam-se como condomínios de interesses próprios e que podem figurar como sujeitos de demandas processuais, desde que devidamente representados, porquanto detentores de capacidade postulatória.

(N.U 1021844-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifei)

No caso, vê-se que não houve a realização de audiência de conciliação e nem a apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo recorrido
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023